Tribunal: TJBA
Processo: 8013747-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013747-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: KAIQUE FARIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JANILTON NOVAIS FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO TARDIA DETERMINADA JUDICIALMENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDÊNCIA NA ESCOLHA DE LOTAÇÃO. CARÁTER SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1, §3º, DA LEI 8.437/92. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em sede de tutela de urgência, assegurou a candidato nomeado tardiamente em concurso público, por força de decisão judicial, o direito de precedência na escolha de lotação, com base na classificação que teria obtido no certame original. O Agravante alega que a medida é satisfativa, vedada por lei, e contraria tese de repercussão geral do STF.

II. Questão em discussão
2. Analisa-se a legalidade da decisão interlocutória, examinando a seguinte questão:
a) A aplicabilidade da vedação à concessão de medida liminar de caráter satisfativo, que esgote parcialmente o objeto da ação, contra a Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92;
III. Razões de decidir
3. A medida liminar que assegura ao candidato a precedência na escolha de lotação possui natureza satisfativa, pois antecipa um dos resultados práticos finais pretendidos na demanda e se consuma em ato único de difícil reversão. Tal providência esbarra na vedação expressa do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que proíbe liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação contra o Poder Público.

4. O ato de escolha de lotação, é um evento singular, instantâneo e exauriente. Uma vez consumado, produz efeitos de difícil, senão impossível, reversão, não apenas para o Agravado, mas para toda a estrutura administrativa envolvida e para os demais formandos do curso.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para cassar a decisão interlocutória.
Tese de julgamento: "1. A medida liminar que assegura a candidato nomeado tardiamente por decisão judicial a precedência na escolha de lotação, esgota em parte o objeto da ação e possui caráter satisfativo, o que atrai a vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92; Artigo 1º da Lei nº 9.494/97.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8013747-55.2026.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.